Tribunal: TCU
Processo: 028.334/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Aiuaba/CE por força do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ramilson Araújo Moraes, para afastar o débito que lhe foi imputado nos autos, permanecendo a omissão na prestação de contas; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I e § 4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Ramilson Araújo Moraes; 9.3. aplicar a Ramilson Araújo Moraes a multa referida no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no estado do Ceará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.